Tribunal: TJDFT
Processo: 0703677-29.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CONTRATO PRELIMINAR DE COMPRA E VENDA DO VEÍCULO. QUANTIDADE DE PARCELAS. DIVERSAS DAS CONSTANTES NA CÉDULA DE CRÉDITO QUE FORMALIZOU O NEGÓCIO ENTRE AS PARTES. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INDUÇÃO DO CONSUMIDOR A ERRO. CONTRATO REVISADO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Nos termos do art. 6, III do CDC, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

2. No caso dos autos, verificou-se que a empresa responsável pela venda do veículo ao autor apresentou ao consumidor contrato preliminar de compra e venda, prevendo o pagamento do veículo mediante financiamento bancário a ser adimplido em 48 parcelas. Contudo, ao formalizar o negócio por meio da Cédula de Crédito Bancário, restou consignado que o financiamento seria realizado mediante o pagamento de 60 parcelas. 2.1. Ao apresentar o Contrato de Compra e Venda contendo valores diversos daqueles praticados na formalização do negócio, os requeridos acabaram induzindo o consumidor a erro, restando demonstrada a falha no dever de informação, o que permite a revisão do contrato de financiamento para que seja realizado da forma como apresentado ao consumidor.

3. O mero descumprimento contratual não é suficiente para configurar o dano moral, devendo ser comprovada ofensa aos direitos de personalidade da parte, o que não restou demonstrado nos autos. No caso, a parte requerente não chegou a realizar nenhum pagamento indevido, na medida em que o erro constante no contrato foi em relação à quantidade de parcelas e não ao seu valor.

4. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.